Tribunal: TJBA
Processo: 8002185-85.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002185-85.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UALESSON DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE DENUNCIADO PELA PR
ÁTICA, EM TESE, DO CRIME TIPIFICADO NO AR
TIGO
30
6
DA LEI N.º 9.503/97 (C
ÓDIGO DE
T
RÂNSITO
B
RASILEIRO – CTB
).

INCONFORMISMO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO
QUE REJEITOU A DENÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ACOLHIMENTO
.
PLAUSABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE RECLAMA MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO.
DENUNCIADO ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES APÓS
TER SIDO VISTO CONDUZINDO VEÍCULO, EM VIA PÚBLICA, EM MOVIMENTOS DE ZIGA-ZAG. TESTE DE ALCOOLEMIA QUE REGISTROU VALOR DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO DOS PULMÕES SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO.
ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR QUE SE DEU NO ÂMBITO DA ATIVIDADE OSTENSIVA DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AOS DELITOS, E NÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. ÓRGÃO INCUMBIDO DO EXERCÍCIO DA SEGURANÇA PÚBLICA.
EXEGESE DO ARTIGO
144,
CAPUT
, INCISO V, E § 5°, DA CF/
88,
E
DO
ANEXO I DO
C
TB. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SE MOSTRA DESINFLUENTE PARA A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL, SEJA PELA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, SEJA PELO CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DA PEÇA INVESTIGATIVA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8010342-81.2022.8.05.0022
, oriundos da
1.
ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras
/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Recorrido
UALESSON DOS SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
1.ª
Turma Julgadora da Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
interposto,
a fim de receber a Den
úncia ofertada contra o ora Recorrido, por incursão, em tese, no crime previsto no art. 306 da Lei n.º 9.503/1997
,
DETERMINANDO-SE, por consect
ário, o prosseguimento do feito de origem
, a teor da Súmula
n.º
709 do STF,
tudo nos
termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora